Tribunal: TCU
Processo: 039.594/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Economic Farma Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pela empresa Economic Farma Ltda. contra o Acórdão 10407/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos (peça 168), não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 14/11/2023 (peça 160) e o presente recurso foi interposto em 16/1/2024 (peça 168); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade à peça 169. 1. Processo TC- Processo 039.594/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Economic Farma Ltda. (04.531.903/0001-50); Olnei Luís Pietrobelli (XXX.421.420-XX); Vilmar Brandão Alves (XXX.279.270-XX). 1.2. Recorrente: Economic Farma Ltda. (04.531.903/0001-50). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre/RS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Willian Tiecher (100970/OAB-RS), Fernando Santos Arenhart (56377/OAB-RS) e outros, representando Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli; Paulo Roberto Galvção Ignacio (72385B/OAB-RS), representando Economic Farma Ltda.; Vilmar Brandão Alves Junior e Marines Silva de Sá, representando Vilmar Brandao Alves; Pedro Ademir Matias da Rosa (97.772/OAB-RS), representando Antonio Rodrigues Brizola. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.